Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719621-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: MARIA DAS GRACAS BORGES MOREIRA APELADO: SERGIO BUENO DA FONSECA, CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI DESPACHO Ao Representante do Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator